Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735796-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THAYLON REIS FEITOSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thaylon Reis Feitosa contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal formado nos autos no 0715615-05.2023.8.07.0004. 2. O acórdão, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que condenou o paciente por contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto Lei no 3.688/1941 à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. 3. Alega, em suma, que a abordagem policial foi ilegal, pois baseada exclusivamente em percepções subjetivas dos agentes, como nervosismo, desvio de olhar e mudança de direção ao avistar a viatura, sem qualquer elemento objetivo que justificasse a intervenção estatal. 4. Sustenta que essas justificativas não configuram fundada suspeita, conforme exigido pelos artigos 240, §2o, e 244 do CPP, e que a busca pessoal realizada sem justa causa configura violação ao direito à liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. 5. Argumenta que a prova obtida é ilícita e que sua utilização para fundamentar a condenação afronta o artigo 5o, inciso LVI, da Constituição, bem como o artigo 157, §1o, do CPP, que acolhem a teoria dos frutos da árvore envenenada. 6. Reforça que não houve notícia prévia de ocorrência criminal na região, tampouco denúncia anônima ou qualquer outro elemento concreto que justificasse a abordagem pessoal. 7. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que atitudes subjetivas, como nervosismo ou mudança de direção, não configuram fundada suspeita, sendo nulas as provas obtidas nessas circunstâncias. 8. Cita precedentes que reconhecem a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, inclusive em casos de apreensão de drogas, por ausência de elementos objetivos que sustentem a legalidade da diligência. 9. Pede a concessão de liminar para declarar a nulidade da abordagem policial e das provas obtidas, com a consequente absolvição do paciente, por ausência de prova lícita e suficiente para sustentar a condenação. Alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sentença baseada em diligência invasiva e desprovida de justa causa, violando garantias constitucionais fundamentais. 10. Cumpre decidir. 11. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 12. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença penal condenatória não encontra respaldo na legislação de regência. 13. Não há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que manteve a sentença condenatória. Inviável a reapreciação do contexto fático-probatório que conduziu à condenação pela via estreita do Habeas Corpus. 14. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 15. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal. Precedente desta Turma: “DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de desacato (art. 331 do Código Penal). II. Questão em discussão. 2. Discute se cabe anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade da conduta de desacato sob o fundamento de inovação recursal. III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2022197, 0719535-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) [grifado na transcrição] 17. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para eventual reanálise do julgamento, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 18. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Comunique-se à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO